Tribunal: TJMT
Processo: 1000160-34.2019.8.11.0010
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000160-34.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NAYELLY GONCALVES DONAT - CPF: 015.284.271-30 (RECORRENTE), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE TOI EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AMEAÇA DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE OBSTADO PELO DEFERIMENTO DE LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há litispendência se
embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade das causas de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de faturas diversas.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica pela cobrança indevida de fatura eventual, inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou termo de inspeção e ocorrência (TOI) nos autos, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade in re ipsa.

Entretanto, havendo ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura contestada, que só é obstada por meio de decisão liminar é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

Assim, restando comprovado nestes autos que fora indevida a emissão da fatura de recuperação de consumo com ameaça de corte, o dano moral resta configurado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Manutenção da sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente as faturas discutidas nos autos (R$ 604,91 e R$ 3.058,17) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que não restou comprovado nos autos a legitimidade das cobranças, conforme trecho dispositivo que cito:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

- DECLARAR inexistentes as cobranças dos valores de R$ 604,91 (seiscentos e quatro reais e noventa e um centavos) com vencimento no dia 28/01/2019 e outra de R$ 3.058,17 (três mil e cinquenta e oito reais e dezessete centavos) com vencimento no dia 28/02/2019;

- RATIFICAR os efeitos da liminar deferida (Id 17588969);

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).

A parte promovida apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de litispendência em razão da ação nº 1000194-09.2019.8.11.0010, preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia técnica e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que os débitos foram são devidos e decorrem de fatura de recuperação de consumo, não havendo se falar em dano moral.

Requereu o provimento do recurso para extinguir a ação sem resolução do mérito e, subsidiariamente, seja julgado improcedentes os pedidos iniciais ou reduzido o quantum indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência, ação nº 1000194-09.2019.8.11.0010, que tramitou perante o juizado especial cível de Jaciara, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.

Com efeito, embora estejam presentes as mesmas partes e o mesmo pedido, não há identidade da causa de pedir, seja próxima ou remota, por se tratarem de faturas diversas, pois nesta ação a lide versa acerca das faturas de janeiro e fevereiro de 2019, nos valores de R$ 604,91 e R$ 3.058,17, respectivamente, já na ação nº 1000194-09.2019.8.11.0010, discutiu-se as faturas de junho/2018, nos valores de R$ 84,82 e R$ 3.663,08.

Dessa forma, não há identidade entre as ações propostas de modo que descabe acolher a tese da litispendência.

Ademais, a referida demanda já transitou em julgado, não havendo se falar em a tese de litispendência, pois, caso houvesse identidade de causa de pedir, se trataria de coisa julgada, o que não há no caso em testilha.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

II – DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia técnica.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos e a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

III – DO MÉRITO

A priori, cumpre salientar que a parte promovida, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou, em grau de recurso, o Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), realizado na Unidade Consumidora da parte promovente, que teria constatado a existência de irregularidades no padrão e que gerou as faturas de recuperação discutidas nos autos.

Entretanto, esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Alega o promovente, ora recorrente, ter sido surpreendido com a cobrança de fatura de recuperação de consumo de janeiro e fevereiro de 2019, nos valores de R$ 604,91 e R$ 3.058,17, que não concorda.

Verifico pela análise dos autos que não consta Termo de Ocorrência e Inspeção juntado pela promovida nem laudo do INMETRO capazes de comprovar a legalidade das faturas de recuperação.

Quanto ao dano moral, verifico que restou comprovado nos autos a ameaça de suspensão da energia elétrica do consumidor por ausência de pagamento de fatura de recuperação de consumo, conforme comunicado juntado nos autos que só foram obstados por meio de decisão liminar, o que enseja o recebimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020